Tribunal: TJES
Processo: 5016066-55.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016066-55.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DENERSON RAMOS DE SOUSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016066-55.2022.8.08.0048

RECORRENTE: RAFAEL DENERSON RAMOS DE SOUSA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NOMEAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. VIA JUDICIAL. PROCEDIMENTO TARDIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 671 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RAFAEL DENERSON RAMOS DE SOUSA
em face do
MUNICIPIO DE SERRA,
aduzindo o requerente que se inscreveu no processo seletivo simplificado ofertado pelo requerido para o cargo de professor. Informa, no entanto, que sua inscrição foi indeferida ao argumento de que não cumpria todos os requisitos do edital, momento em que ingressou com MS (proc. 0014671-89.2017.8.08.0048). Ao fim, relata ainda que obteve êxito na ação, contudo, não foi possível dar cumprimento à ordem ante a expiração do prazo de validade do certame. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10476799), o requerido sustenta que não houve desídia em dar cumprimento à decisão do MS, posto que a mesma foi prolatada em 10/01/2018 e o processo seletivo expirou em 31/12/2017.

A sentença (ID 10476811) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial por RAFAEL DENERSON RAMOS DE SOUSA, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 10476815), por meio da Defensoria Pública, reiterando ser cabível a indenização pretendida, considerando que foi excluído do processo seletivo de forma ilegal.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 10476820), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A questão posta em juízo cinge-se em verificar se o autor sofreu danos morais e materiais em razão de sua exclusão no processo seletivo, conforme edital nº 002/2017 (cargo de Professor MaPB – Informática Educativa), ID 10476793 - Pág. 14 e segs.

Como se sabe, eventual nomeação tardia em concurso público, por si só, não configura violação a direito da personalidade apta a ensejar dano moral e/ou material, considerando que por meio do Tema 671 o STF consolidou o seguinte posicionamento:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”.

Inobstante a desconfortável situação experimentada pelo recorrente, a conduta do réu não ensejou abalo capaz de atingir sua honra subjetiva, eis que não se verificou “arbitrariedade flagrante”.

Conforme salientado pelo magistrado de piso, em sentença prolatada na data de 15/12/2017 foi reconhecido o direito do recorrente de retorno ao processo seletivo (ID 10476794 - Pág. 75 a 83), no entanto, houve recurso da Municipalidade e a decisão do TJES apenas se deu no mês de janeiro de 2018, quando então já expirado o prazo do processo seletivo. De toda sorte, entendo que o direito do autor estava garantido apenas a partir da decisão final do MS.

A título exemplificativo, colaciono precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO ELIMINADO NO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - ILEGALIDADE DO ATO RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL - NOMEAÇÃO E POSSE TARDIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCABIMENTO - PRECEDENTE DO STJ: EREsp. N. 1.117.974/RS (DJe: 19.12.2011) E DO STF: RE N. 724.347DF (DJe: 13.05.2015).
O candidato eliminado em concurso público no teste de avaliação física, mesmo na hipótese de aludido ato ter sido reconhecido como ilegal por decisão judicial, resultando em tardia nomeação e posse no cargo público pretendido, ainda assim não lhe assegura o direito de ser indenizado (por danos materiais), ressalvada a hipótese de arbitrariedade flagrante, circunstância não evidenciada no caso concreto
. O fato de a parte autora - portadora de deficiência física - ter participado do teste de avaliação física juntamente com os demais candidatos, por si só, é insuficiente à percepção de indenização por dano moral, diante da ausência de prova de que referida conduta implicou em ato ofensivo à sua honra e dignidade, trazendo, ao contrário, mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou descontentamento. (TJ-MG - AC: 50009545220198130132, Relator: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE NOMEAÇÃO TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. -
A nomeação tardia deferida pelo Poder Judiciário não gera direito a indenização por danos materiais, sob pena de empreender em enriquecimento sem causa. Até porque a própria aprovação em concurso público, por si só, não gera direito a nomeação. - A demora na solução judicial do litígio não autoriza a nomeação retroativa, antes mesmo da aprovação nas demais etapas do referido concurso e tampouco o recebimento de salários, sem a correspondente prestação de serviços à administração pública
. Tal entendimento, inclusive, resta adequado ao exarado no RE nº 724347, no regime da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, - Não se vislumbra a ocorrência de dano moral, o qual não pode ser configurado in re ipsa, até porque a Administração não possui um momento especifico para contratar, o que integra o mérito administrativo. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 05121323920148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA, Data de Julgamento: 10/10/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2017).

Assim, o pedido autoral não prospera.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)